Tribunal: CARF
Processo: 13005.720385/2012-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 28/02/2008
DECADÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. RECOLHIMENTO ANTECIPADO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE CONDUTA DOLOSA, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. SÚMULA CARF 99.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO PAGA A CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
A empresa deve recolher vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem serviços.
APLICAÇÃO EM PREVIDÊNCIA PRIVADA. VALORES PERTENCENTES AO SEGURADO. PLANO SEM PREVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES DA EMPRESA.
Ainda que a empresa seja a estipulante de um plano de previdência privada a que o segurado aderiu, os valores aplicados pertencem ao segurado, e não à empresa.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 68. MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA POR DEIXAR DE APRESENTAR GFIP COM DADOS CORRESPONDENTES A TODOS OS FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PROCESSO ACESSÓRIO REFLEXO DO PRINCIPAL. IDENTIDADE DE PROVAS. MANUTENÇÃO DE LEVANTAMENTO DA FISCALIZAÇÃO RELACIONADO AO AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. EFEITO REFLEXO.
Havendo relação direta de causa e efeito entre o processo de obrigação principal e os autos da obrigação acessória, ambos autuados em decorrência da mesma ação fiscal e dos mesmos elementos de prova e sendo a multa aplicada calculada com base em cada um dos fatos geradores individualmente considerados na obrigação principal, deve a decisão proferida no processo de obrigação principal ser observada também no processo de obrigação acessória que trata da infração à legislação previdenciária por apresentação de GFIP com dados não correspondentes a todos os fatos geradores das contribuições previdenciárias.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13005.720385/2012-79
ACÓRDÃO
2101-003.304 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOCIEDADE DOS MINERADORES DE AREIA DO RIO JACUI LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 28/02/2008
DECADÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. RECOLHIMENTO ANTECIPADO.
NÃO CARACTERIZAÇÃO DE CONDUTA DOLOSA, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
SÚMULA CARF 99.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do
CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento
antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como
devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a
autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste
recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA
INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO PAGA A CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
A empresa deve recolher vinte por cento sobre o total das remunerações
pagas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados
contribuintes individuais que lhe prestem serviços.
APLICAÇÃO EM PREVIDÊNCIA PRIVADA. VALORES PERTENCENTES AO
SEGURADO. PLANO SEM PREVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES DA EMPRESA.
Ainda que a empresa seja a estipulante de um plano de previdência privada
a que o segurado aderiu, os valores aplicados pertencem ao segurado, e
não à empresa.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 68. MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA POR DEIXAR DE APRESENTAR GFIP COM DADOS
CORRESPONDENTES A TODOS OS FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. PROCESSO ACESSÓRIO REFLEXO DO PRINCIPAL.
IDENTIDADE DE PROVAS. MANUTENÇÃO DE LEVANTAMENTO DA
Fl. 605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.304 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720385/2012-79
2
FISCALIZAÇÃO RELACIONADO AO AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL. EFEITO REFLEXO.
Havendo relação direta de causa e efeito entre o processo de obrigação
principal e os autos da obrigação acessória, ambos autuados em
decorrência da mesma ação fiscal e dos mesmos elementos de prova e
sendo a multa aplicada calculada com base em cada um dos fatos
geradores individualmente considerados na obrigação principal, deve a
decisão proferida no processo de obrigação principal ser observada
também no processo de obrigação acessória que trata da infração à
legislação previdenciária por apresentação de GFIP com dados não
correspondentes a todos os fatos geradores das contribuições
previdenciárias.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Carolina da Silva
Barbosa, Cleber Ferreira Nunes Leite, Heitor de Souza Lima Junior, Roberto Junqueira de Alvarenga
Neto, Silvio Lucio de Oliveira Junior, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.304 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720385/2012-79
3
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 555/601) interposto por SOCIEDADE DOS
MINERADORES DE AREIA DO RIO JACUI LTDA em face do Acórdão no. 10-57.539 (e-fls. 542/549),
que julgou a Impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário exigido.
O processo tributário administrativo constitui-se de dois Autos de Infração lavrados
para cobrança de contribuições previdenciárias e também em razão do descumprimento de
obrigação acessória, assim descritos:
a) Debcad no 37.325.686-8, que trata do lançamento nas competências 01/2007,
03/2007, 05/2007, 08/2007, 10/2007, 11/2007, 12/2007 e 02/2008 da
contribuição da empresa incidente sobre remuneração não declarada nas Guias
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIPs, paga à
segurada contribuinte individual Jussara de Sá Schelp, sócia e diretora
financeira. O valor do crédito tributário, consolidado em 24/02/2012,
corresponde a R$ 1.562.473,95 (um milhão, quinhentos e sessenta e dois mil,
quatrocentos e setenta e três reais e noventa e cinco centavos);
b) Debcad no 37.325.685-0 (AI 68), que trata da autuação por descumprimento da
obrigação acessória ao apresentar a empresa as GFIPs das competências 01/2007,
03/2007, 05/2007, 08/2007, 10/2007, 11/2007, 12/2007 e 02/2008 com dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias, ausente parte da remuneração paga à segurada contribuinte
individual Jussara de Sá Schelp. A multa, aplicada nos termos do artigo 32, § 5o da
Lei no 8.212/1991, vigente à época dos fatos geradores, totalizou R$
25.872,00(vinte e cinco mil, oitocentos e setenta e dois reais).
De acordo com o Relatório do Procedimento Fiscal (e-fls. 14 a 21), a fiscalização
identificou que a Sociedade dos Mineradores de Areia do Rio Jacuí Ltda teria efetuado
pagamentos à sócia e diretora financeira Jussara de Sá Schelp, que os aplicou em títulos de Planos
de Previdência Privada junto ao Bradesco Vida e Previdência – VGBL Empresarial Bradesco –
Plano Coletivo Averbado, de Renda Fixa Vitalícia, sem a participação da empresa. Tais valores
foram contabilizados pela empresa na conta contábil “11130300000000 – Bradesco S. A. Conta
Aplicações” como aplicações em Planos de Previdência Privada. Conclui a fiscalização que,
mediante manobra contábil, a empresa tentou mascarar a real destinação dos recursos
dispendidos como se fossem investimentos seus que não a remuneração complementar de sua
sócia e diretora, já que o numerário aplicado pertencia à favorecida/segurada ou proponente do
plano previdenciário, assim como os respectivos direitos.
A contribuinte foi cientificada dos lançamentos pela via postal, em 02/03/2012,
conforme Aviso de Recebimento (e-fls. 274), e apresentou a impugnação (e-fls. 276/310), em
02/04/2012, com as seguintes alegações, aqui resumidas pela decisão de piso:
Da decadência
Alega que para os tributos sujeitos a lançamento por homologação aplica se a
regra contida no artigo 150, § 4o do CTN, motivo pelo qual merece acolhida o
Fl. 607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.304 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720385/2012-79
4
reconhecimento da decadência com relação à competência 01/2007 tanto com
relação ao lançamento da obrigação principal como para a apuração da multa
relativa à obrigação acessória.
Da aplicação em previdência privada
A empresa autuada relata que nos anos de 2007 e 2008, a partir de decisão
tomada em assembleia geral de quotistas, procurou opções de investimentos
junto às instituições financeiras da região, tendo recebido oferta do Banco
Bradesco S/A para aplicar em Planos de Vida e Previdência, denominado de “VGBL
Empresarial Corporate”. No momento em que realizou a sua primeira aplicação,
em 11/01/2007, foi informada de que esta modalidade de investimento deveria
estar vinculada a uma pessoa física como proponente, o que não implicaria em
quaisquer riscos à empresa, uma vez que a movimentação se daria mediante
prévia autorização do presidente em exercício. Questionado acerca da
regularidade da operação, o banco afirmou que o procedimento estava sendo
adotado por outras empresas que aplicam em títulos de previdência privada, e
que a operação não implicaria assunção de risco algum à empresa. Levando em
consideração o poder regulatório exercido pelo Banco Central sobre as
instituições financeiras, bem como o fato do Banco Bradesco possuir notório
renome e reconhecimento público, procedeu conforme solicitado e resolveu
vincular suas aplicações à então diretora financeira da empresa, Sra. Jussara de
Sá Schelp.
Discorre sobre a forma de contabilização dos valores.
Afirma que o relatório fiscal minimiza a situação de sua indução a erro pela
instituição financeira sob a alegação de que não caberia analisar o mérito da
relação entre as partes, e omite o fato de que, quando do resgate, os valores
aplicados retornam para a empresa e o ganho é contabilizado como receita
financeira.
Das alegações de nulidade/ilegalidade em relação ao AI Debcad no 37.325.686-8
a) por afronta ao princípio da verdade material O sujeito passivo afirma que o
lançamento padece de nulidade/ilegalidade por afronta ao princípio da verdade
material, já que não poderia ter sido desconsiderada sua contabilidade, que
espelha a verdade. Sustenta que a titularidade dos valores nunca deixou de lhe
pertencer, não havendo remuneração, e quem poderia questionar acerca da
regularidade da operação que efetuou seria o Banco Central diretamente à
Instituição Financeira que oferece o serviço e orienta o cliente como proceder,
tanto para efetivar a aplicação como para contabilizá-la.
b) pela aplicação da teoria da essência sobre a forma Argumenta que, apesar da
proposta ter sido realizada em nome da Sra. Jussara de Sá Schelp, diretora da
empresa, está correta a forma de contabilização, uma vez que a essência da
operação realizada é a aplicação de valores da empresa e não de outra pessoa.
Fl. 608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.304 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720385/2012-79
5
Afirma que a fiscalização poderia ter questionado e tentado compreender por
qual razão a empresa registraria os valores em sua contabilidade e se sujeitaria à
incidência de IRPJ e CSLL sobre a receita financeira (não operacional) em relação a
valores que não lhe pertenciam.
c) pela não ocorrência do fato gerador da contribuição previdenciária Observa
que as remunerações para a diretora financeira foram fixadas em Assembleia
Geral Extraordinária, e que as cópias das atas estão juntadas aos autos. Assevera
que os valores declarados pela pessoa jurídica e pela Sra. Jussara de Sá Schelp ao
Fisco são coincidentes. Sustenta que houve recolhimento dos tributos exigidos,
em especial da contribuição previdenciária, sobre as remunerações da diretora
financeira. Conclui que não houve ocorrência do fato gerador na hipótese em
discussão, posto que apenas foram realizadas as aplicações em títulos da
previdência privada por intermédio da Diretora Financeira em razão da
impossibilidade de aplicar em ações da previdência diretamente em nome da
pessoa jurídica.
d) da incoerência lógica do lançamento Alega que é impossível uma empresa do
seu porte remunerar a Diretora Financeira em quantia superior a R$ 300.000,00
mensais. Faz um comparativo entre a remuneração da Diretora Financeira e do
Presidente da empresa, e da sua receita bruta e lucro distribuído, concluindo que
jamais houve omissão com relação à remuneração dos Diretores.
Do Auto de Infração Debcad no 37.325.685-0 Entende que deve ser julgado
improcedente o Auto de Infração Debcad no 37.325.685-0, referente às
obrigações acessórias, haja vista que todos os valores que realmente foram pagos
aos diretores da empresa foram informados nas guias pertinentes, e houve o
devido recolhimento da contribuição para o custeio da seguridade social.
Dos pedidos Ao final, requer a improcedência dos Autos de Infração Debcad no
37.325.686-8 e 37.325.685-0 em razão das ilegalidades e inconsistências
demonstradas, com a extinção integral do crédito tributário constituído.
Sobreveio o julgamento da Impugnação, e foi proferido o Acórdão no. 10-57.539 (e-
fls. 542/549), que restou assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2007 a 28/02/2008
DECADÊNCIA.
Inexiste decadência se o lançamento foi efetuado antes de esgotados os prazos
previstos no CTN.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 28/02/2008
ALEGAÇÕES DE NULIDADE.
Fl. 609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.304 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720385/2012-79
6
O lançamento que observa as disposições da legislação para a espécie não incorre
em vício de nulidade.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 28/02/2008
AI Debcad no 37.325.686-8
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA
INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO PAGA A CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
A empresa deve recolher vinte por cento sobre o total das remunerações pagas
ou creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes
individuais que lhe prestem serviços.
APLICAÇÃO EM PREVIDÊNCIA PRIVADA. VALORES PERTENCENTES AO SEGURADO.
Ainda que a empresa seja a estipulante de um plano de previdência privada a que
o segurado aderiu, os valores aplicados pertencem ao segurado, e não à empresa.
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL.
A mera apresentação da escrituração contábil desacompanhada dos documentos
hábeis e idôneos comprobatórios dos fatos nela registrados não faz prova a favor
do contribuinte.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 28/02/2008
AI Debcad no 37.325.685-0
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAR A GFIP COM DADOS
NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DE TODAS AS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
A apresentação da GFIP sem todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias configura infração à legislação previdenciária, punível com multa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte foi cientificada do resultado do julgamento pela via postal, em
17/11/2016, conforme Aviso de Recebimento (e-fls. 552) e apresentou seu Recurso Voluntário (e-
fls. 555/601), em 09/12/2016, com os seguintes argumentos, assim sumarizados:
a) Dos Fatos | apresenta síntese dos fatos que justificaram a autuação e da
decisão de piso;
b) Dos Fundamentos – Em preliminar - Do prazo decadencial para o lançamento
de tributos sujeitos ao lançamento por homologação | requer o
reconhecimento da decadência parcial dos valores lançados anteriores a março
Fl. 610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.304 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720385/2012-79
7
de 2007, considerando o art. 150, §4o do CTN e a intimação tendo ocorrido em
03/03/2012.
c) Do Auto de Infração DEBCAD 37.325.686-8 Da nulidade/ilegalidade do
lançamento por afronta ao princípio da verdade material, corolário do
processo administrativo – em especial tributário – como forma de respeito às
garantias do devido processo legal e da legalidade estrita | Alega que a
autuação se baseou em suposições desprovidas de quaisquer indícios materiais,
sem demonstração cabal alguma acerca da ocorrência do fato gerador da
contribuição previdência; Da teoria da “essência sobre a forma”: princípio
aplicável ao Direito e à Contabilidade | Sustenta que está correta a
contabilidade da recorrente, conforme cópias pertinentes juntadas aos autos do
Livro Razão (anexo 5 à impugnação) e do Livro Diário (anexo 6 à impugnação),
em que constam as escriturações relativas às aplicações financeiras junto ao
banco Bradesco, inclusive os ganhos e perdas de rendimento sobre as
aplicações. Da não ocorrência do fato gerador da contribuição previdenciária |
Alega que, conforme valores declarados pela empresa e pela diretora financeira,
os valores pagos foram devidamente tributados e declarados, de modo que não
há lastro documental que leve à compreensão de que os valores investidos em
VGBL seriam remuneração da diretora. Da incoerência lógica do lançamento |
Argumenta que, a se considerarem os valores autuados, a diretora financeira
estaria recebendo remuneração superior ao presidente da empresa em todo o
ano de 2007 e reafirma que tais valores não representaram remuneração da
diretora financeira.
d) Do Auto de Infração DEBCAD 37.325.685-0 | Do suposto não cumprimento das
obrigações acessórias | Alega que a multa por descumprimento de obrigação
acessória está conectada à obrigação principal e deve também ser cancelada.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora
1.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no. 70.235/72. Portanto, dele conheço.
Fl. 611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.304 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720385/2012-79
8
2. Prejudicial de mérito: decadência
A recorrente alegou, na impugnação, que parte do crédito tributário constituído
estaria extinto pela decadência, nos termos do art. 150, § 4o do CTN, uma vez tratar-se de tributo
sujeito ao lançamento por homologação e tendo ocorrido o pagamento antecipado. No caso em
discussão, trata-se de crédito tributário constituído englobando supostos fatos gerados ocorridos
desde janeiro de 2007 até fevereiro de 2008. Tendo a recorrente sido intimada em 03/03/2012,
estariam alcançados pela decadência, os débitos lançados referentes à competência de janeiro de
2007.
Contudo, a decisão recorrida entendeu não ter ocorrido a decadência de nenhuma
competência, tendo em vista a contagem de prazo com base no art. 173, I do CTN. Vale o
destaque para o trecho da decisão de piso:
A conclusão da fiscalização de que, mediante manobra contábil, a empresa
tentou mascarar a real destinação dos recursos dispendidos como se fossem
investimentos seus que não a remuneração complementar de sua sócia e
diretora e, consequentemente, deixou de recolher as contribuições devidas,
corresponde à conduta dolosa prevista na parte final do § 4o do artigo 150 do
CTN, o que torna correta a contagem do prazo decadencial na forma do artigo
173, inciso I do CTN. Como o lançamento relativo ao Auto de Infração Debcad no
37.325.686-8 foi efetuado em 24/02/2012 e o sujeito passivo foi cientificado em
02/03/2012, não ocorreu a decadência, já que a competência mais antiga,
01/2007, poderia ter sido lançada até 31/12/2012.
Em relação ao crédito constituído por descumprimento de obrigação acessória,
não há que se falar em antecipação de pagamento, porque ela só surge diante da
constatação de infrações a deveres instrumentais. Desta forma, o prazo para a
constituição do crédito previdenciário é pautado pelo artigo 173, I do CTN, ou
seja, de cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
o lançamento poderia ter sido efetuado. Em consequência, não existe decadência
a ser reconhecida em relação ao Auto de Infração Debcad no 37.325.685-0,
lavrado por não constar nas GFIPs das competências 01/2007, 03/2007, 05/2007,
08/2007, 10/2007, 11/2007, 12/2007 e 02/2008 todos os fatos geradores do
período.
Entendo que assiste razão à recorrente.
No presente caso, não há a aplicação de multa qualificada ou a caracterização de
conduta dolosa que justifique a contagem do prazo decadencial pelo art. 173, inciso I do CTN. No
Relatório Fiscal, a fiscalização não comprova que a empresa teria atuado de forma deliberada com
meios fraudulentos para suprimir ou reduzir o pagamento do tributo. No tópico referente às
multas aplicadas, a fiscalização impôs multa de mora de 24% (art. 239, inciso III, “b” do Decreto no.
3.048/99) e multa por descumprimento de obrigação acessória no CFL 68 (art. 284, II, do Decreto
no. 3.048/99), que, diante da alteração promovida pela Lei no. 11.196/2009 foram substituídas
Fl. 612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.304 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720385/2012-79
9
pela multa de ofício de 75% (art. 35-A da Lei no. 8.212/91). Em razão da aplicação da penalidade
mais benéfica, foi elaborado comparativo das penalidades por competência.
A fiscalização menciona, no Relatório Fiscal que estaria encaminhando Relatório
Fiscal para Fins Penais para as autoridades competentes pois, EM TESE, teria ocorrido crime de
sonegação de contribuição previdenciária, tipificada no art. 337-A do Decreto-lei no. 2.848/40 do
Código Penal, inciso III, incluído pela Lei no. 9.983/2000. Contudo, isto não é suficiente para se
considerar a atuação dolosa ou fraudulenta da empresa.
Diante do exposto, entendo que o prazo decadencial deve reger-se pelo art. 150,
§4o do CTN, nos termos da Súmula CARF no. 99:
Súmula CARF no 99
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 09/12/2013
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para
as
contribuições
previdenciárias,
caracteriza
pagamento
antecipado
o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
Sendo assim, reconheço a decadência dos valores lançados para o mês de janeiro
de 2007.
3. Mérito
A recorrente defende-se que a sua intenção era fazer uma aplicação financeira para
a empresa, e que teria sido induzida a erro pelo Banco Bradesco a fazer o Plano de Previdência
Privada VGBL Empresarial Bradesco (Contrato e-fls. 349/350) em razão dos bons retornos
financeiros. Contudo, como o plano tinha que ficar vinculado a uma pessoa física, teria indicado a
sócia e diretora financeira Jussara de Sá Schelp como beneficiária.
A empresa apresentou comprovantes de pagamento dos aportes realizados por
meio de cheques administrativos, emitidos junto à conta do Banrisul, conforme lista apresentada
pelo Banco em cumprimento à Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (e-fls.
97/98). Os aportes no Plano de Previdência foram pagos por meio de cheques administrativos
diretamente da conta da empresa junto ao Banrisul. Ressalta que teria promovido toda a
contabilização dos valores pagos como qualquer outra aplicação financeira da empresa, e que
teria também escriturado os resgates e rendimentos de aplicações financeiras. Apresenta cópias
dos Livros Diário e Razão (e-fls. 368/419) que mostram a escrituração dos valores investidos, bem
como cópias das DIPJ’s de 2008 e 2009 (e-fls. 462/520).
Na tentativa de sustentar a sua defesa no sentido de que o investimento era da
propriedade da empresa, apresentou, ainda, cópias das Declarações de Imposto de Renda da
Pessoa Física, anos calendários 2007 e 2008 (e-fls. 521/538) que demonstram que a sócia e
Fl. 613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.304 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720385/2012-79
10
diretora financeira teria declarado a remuneração efetivamente recebida, que teria sido fixada em
assembleias, além de recebimento de lucros e dividendos. Sustenta que teriam sido recolhidas as
contribuições previdenciárias incidentes sobre a sua remuneração, portanto, não há débito a ser
cobrado. Alega, ainda, a falta de lógica da autuação, pois seria irreal admitir que a diretora
financeira tivesse remuneração maior do que o presidente da empresa e 7 vezes o valor do total
de lucros distribuídos naquele ano.
A decisão de piso manteve o lançamento, ressaltando as características do Plano de
Previdência Privada VGBL Empresarial Bradesco (Contrato e-fls. 349/350):
a) a empresa, na qualidade de estipulante-averbador, implantaria um Plano de
Seguro de Vida com Cobertura por Sobrevivência para seus empregados e
dirigentes, regido pelo Regulamento do Plano, que era de pleno conhecimento
das partes contratantes (artigo 1o);
b) seriam inscritos no Plano todos os empregados e dirigentes da empresa por ela
indicados, mediante preenchimento e aceitação da Proposta de Adesão,
denominados segurados (artigo 2o);
c) após a aceitação da Proposta de Adesão, seria emitido para cada Segurado o
Certificado Individual do Segurado, documento que formalizava a aceitação do
Segurado no Plano e conferia a ele todos os direitos e obrigações previstas no
Regulamento (parágrafo único do artigo 2o);
d) o prêmio mensal do Seguro de Vida era suportado integralmente pelos
segurados (artigo 3o);
e) o Plano tinha por finalidade a concessão de indenização pagável de uma única
vez ou sob a forma de renda mensal vitalícia ou outra modalidade de renda
dentre as previstas no Regulamento ( § 2o do artigo 3o);
f) o segurado escolhia o fundo de investimento onde seriam aplicadas as
provisões matemáticas de benefício a conceder (artigo 4o);
g) havia possibilidade do segurado resgatar ou solicitar a portabilidade do saldo
da conta de provisão, nos prazos indicados no artigo 8o;
h) em caso de invalidez ou morte do segurado, o saldo da conta de provisão
seria pago ao beneficiário ou ao próprio segurado, conforme o caso, sem
qualquer prazo de carência (§ 3o do artigo 8o);
i) em caso de desligamento da empresa e consequentemente do Plano antes da
data prevista para concessão da indenização, o segurado poderia continuar
vinculado ao plano, transferir para plano de outra entidade o saldo da conta de
provisão ou resgatar este saldo.
Portanto, tem-se a criação de um Plano de Previdência Privada, na modalidade
VGBL, cuja beneficiária é Jussara de Sá Schelp, que efetivamente é a detentora dos direitos e dos
valores. A decisão de piso ressalta a adesão de Jussara de Sá Schelp e a formalização do Plano em
seu nome:
Fl. 614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.304 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720385/2012-79
11
Observa-se das Propostas de Contratação/Adesão, Propostas de Aporte Adicional
e Propostas de Inscrição que a proponente Jussara de Sá Schelp expressamente
declara ter conhecimento e que está de acordo com o Regulamento do VGBL
Empresarial.
Como se verifica, os documentos acostados aos autos não socorrem a tese do
sujeito passivo, pois demonstram que a segurada Jussara de Sá Schelp, na
qualidade de proponente/participante, aderiu livremente aos planos de
previdência privada, declarando ter conhecimento do Regulamento do Vida
Gerador de Benefício Livre Empresarial Bradesco.
Como informado pela fiscalização e reconhecido pelo sujeito passivo, ainda que o
plano de previdência privada tenha como estipulante a pessoa jurídica, o seu
destinatário é a pessoa física, a quem são conferidos os direitos e obrigações
previstos no regulamento do plano.
Por outro lado, não há qualquer documento, à exceção da escrituração contábil,
que corrobore a afirmação do sujeito passivo.
A esse respeito, salienta-se que a escrituração contábil faz prova a favor do
sujeito passivo dos fatos nela registrados desde que embasada em documentos
hábeis. Ocorre que a empresa não apresentou documento hábil e idôneo que
corroborasse a aplicação financeira contabilizada em seu nome, apesar de
intimada a fazê-lo por meio do Termo de Constatação Fiscal de fls. 126. Os
documentos apresentados estão relacionados ao plano de previdência privada
cuja participante é Jussara de Sá Schelp, detentora dos direitos sobre estes
valores, e que não pode ser considerada aplicação da empresa. Portanto, os
registros contábeis não servem como prova a favor do contribuinte. (grifos
acrescidos)
Assim, o fato de a empresa ter contabilizado os valores como se o investimento
fosse seu não é suficiente para transformar a transferência da titularidade dos valores, visto que,
efetivamente, o Plano de Previdência foi formalizado e o direito aos valores era da sócia e diretora
financeira, e não da empresa. É a beneficiária quem tem o direito aos valores da previdência feita
em seu nome. A contabilidade não tem o condão de transformar um Plano de Previdência em algo
que ele não é, ou seja, em investimento da empresa. É fato incontroverso que ao promover os
pagamentos dos aportes da beneficiária em seu nome, a empresa efetivamente lhe pagou valores.
Contudo, relevante analisar se os aportes feitos pela beneficiária em Plano de
Previdência Complementar na modalidade VGBL devem ser considerados salário de contribuição,
base de cálculo das contribuições previdenciárias lançadas.
Sobre a previdência privada, a Constituição Federal de 1988 (CF/88) estabelece em
seu artigo 202, § 2°, norma relativa à previdência privada:
Art. 202. O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado
de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será
facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício
Fl. 615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.304 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720385/2012-79
12
contratado, e regulado por lei complementar. (Redação dada pela Emenda
Constitucional n°20, de 1998) (...)
§ 2° As contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais
previstas nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades de
previdência privada não integram o contrato de trabalho dos participantes,
assim como, à exceção dos benefícios concedidos, não integram a remuneração
dos participantes, nos termos da lei. (Redação dada pela Emenda Constitucional
n°20, de 1998) (grifos acrescidos)
A Lei Complementar n° 109, de 29/05/2001, que dispõe sobre o Regime de
Previdência Complementar, traz as seguintes disposições sobre os valores destinados à
previdência complementar:
Art. 68. As contribuições do empregador, os benefícios e as condições
contratuais previstos nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das
entidades de previdência complementar não integram o contrato de trabalho
dos participantes, assim como, à exceção dos benefícios concedidos, não
integram a remuneração dos participantes.
§ 1o Os benefícios serão considerados direito adquirido do participante quando
implementadas todas as condições estabelecidas para elegibilidade consignadas
no regulamento do respectivo plano.
§ 2o A concessão de benefício pela previdência complementar não depende da
concessão de benefício pelo regime geral de previdência social.
Art. 69. As contribuições vertidas para as entidades de previdência complementar,
destinadas ao custeio dos planos de benefícios de natureza previdenciária, são
dedutíveis para fins de incidência de imposto sobre a renda, nos limites e nas
condições fixadas em lei.
§ 1° Sobre as contribuições de que trata o caput não incidem tributação e
contribuições de qualquer natureza. (grifos acrescidos)
Pela leitura da legislação, vê-se que, os valores aportados pela empresa a título de
previdência complementar, não podem ser considerados base de cálculo da contribuição
previdenciária. Porém, os aportes foram feitos, no presente caso, pela própria beneficiária.
Apesar de a empresa ter comprovado o pagamento dos valores, o plano sequer previa
contribuições por parte da empresa, como bem destacou a decisão de piso.
Assim, a fiscalização entendeu os aportes feitos em previdência complementar
seriam remuneração da diretora e deveriam ser submetidos à tributação e a decisão de piso
manteve o entendimento, ao qual adiro:
Como se verifica, os documentos acostados aos autos não socorrem a tese do
sujeito passivo, pois demonstram que a segurada Jussara de Sá Schelp, na
qualidade de proponente/participante, aderiu livremente aos planos de
Fl. 616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.304 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720385/2012-79
13
previdência privada, declarando ter conhecimento do Regulamento do Vida
Gerador de Benefício Livre Empresarial Bradesco.
Como informado pela fiscalização e reconhecido pelo sujeito passivo, ainda que o
plano de previdência privada tenha como estipulante a pessoa jurídica, o seu
destinatário é a pessoa física, a quem são conferidos os direitos e obrigações
previstos no regulamento do plano.
Por outro lado, não há qualquer documento, à exceção da escrituração contábil,
que corrobore a afirmação do sujeito passivo.
A esse respeito, salienta-se que a escrituração contábil faz prova a favor do sujeito
passivo dos fatos nela registrados desde que embasada em documentos hábeis.
Ocorre que a empresa não apresentou documento hábil e idôneo que
corroborasse a aplicação financeira contabilizada em seu nome, apesar de
intimada a fazê-lo por meio do Termo de Constatação Fiscal de fls. 126. Os
documentos apresentados estão relacionados ao plano de previdência privada
cuja participante é Jussara de Sá Schelp, detentora dos direitos sobre estes
valores, e que não pode ser considerada aplicação da empresa. Portanto, os
registros contábeis não servem como prova a favor do contribuinte.
Diante dos documentos dos autos, ficou o fisco autorizado a concluir que os
recursos aplicados no plano de previdência privada constituem remuneração paga
pelo sujeito passivo à diretora financeira Jussara de Sá Schelp, base de cálculo das
contribuições devidas nos termos do artigo 22, inciso III da Lei no 8.212/1991,
segundo o qual é responsabilidade a cargo da empresa a contribuição
previdenciária incidente sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a
qualquer título aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem serviço.
É relevante destacar a jurisprudência do CARF sobre a impossibilidade de tributar as
contribuições da empresa aos planos de previdência complementar dos seus beneficiários:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2008
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. REGIME ABERTO. NÃO EXTENSIVA À TOTALIDADE
DE EMPREGADOS E DIRIGENTES. NÃO INCIDÊNCIA. REQUISITOS.
Com a entrada em vigor da Lei Complementar no 109/2001, no caso de planos de
previdência complementar organizados em regime aberto, o empregador pode
definir como beneficiários grupos de empregados e dirigentes vinculados a uma
categoria específica. Contudo, o pagamento dessa vantagem não pode ser
caracterizado como um instrumento de incentivo ao trabalho, nem estar atrelada
à produtividade. (CARF. Acórdão no. 9202-011.575, Conselheiro Relator Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, sessão de 27/11/2024)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 31/12/2006 a 30/09/2008
Fl. 617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.304 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720385/2012-79
14
PREVIDÊNCIA PRIVADA. REGIME ABERTO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA
NÃO EXTENSIVA À TOTALIDADE DE EMPREGADOS E DIRIGENTES. NÃO
CARACTERIZAÇÃO
DE
REMUNERAÇÃO
PARA
FINS
DE
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. NÃO CARACTERIZAÇÃO COMO SALÁRIO-
DECONTRIBUIÇÃO.
Com o advento da Lei Complementar no 109/2001, somente no regime fechado
de previdência complementar, a empresa está obrigada a oferecer o benefício à
totalidade de seus empregados e dirigentes.
No caso de plano de previdência complementar em regime aberto, poderá o
empregador eleger como beneficiários grupos de empregados e dirigentes
pertencentes a determinada categoria, desde que a vantagem não seja
caracterizada como instrumento de incentivo ao trabalho e não esteja vinculada a
produtividade.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 68. MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
POR
DEIXAR
DE
APRESENTAR
GFIP
COM
DADOS
CORRESPONDENTES A TODOS OS FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. PROCESSO ACESSÓRIO REFLEXO DO PRINCIPAL. IDENTIDADE
DE PROVAS. MÉRITO.
AFASTAMENTO DE LEVANTAMENTO DA FISCALIZAÇÃO RELACIONADO AO AUTO
DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. EFEITO REFLEXO. NECESSIDADE DE
AJUSTE NO LANÇAMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Havendo relação direta de causa e efeito entre o processo de obrigação principal
e os autos da obrigação acessória, ambos autuados em decorrência da mesma
ação fiscal e dos mesmos elementos de prova e sendo a multa aplicada calculada
com base em cada um dos fatos geradores individualmente considerados na
obrigação principal, deve a decisão proferida no processo de obrigação principal
ser observada também no processo de obrigação acessória que trata da infração à
legislação previdenciária por apresentação de GFIP com dados não
correspondentes a todos os fatos geradores das contribuições previdenciárias.
(CARF. Acórdão no. 2202-010.298, Conselheiro Relator Leonam Rocha de
Medeiros, sessão de 12/09/2023).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
(...)
NÃO INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES SOBRE PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA
COMPLEMENTAR.
As contribuições que o empregador verte ao plano de previdência complementar
do empregado não devem ser consideradas parte de sua remuneração, pois o
requisito enumerado na al. “p” do §9o do art. 28 da Lei no 8.212.91 não fora
replicado na Lei Complementar de no 109/2001.
Fl. 618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.304 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720385/2012-79
15
PLANOS ABERTOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. BENEFICIÁRIOS.
A Lei Complementar no 109/2001 expressamente permite sejam disponibilizados
pelo empregador a grupos de uma ou mais categorias específicas dos seus
empregados elencados no art. 26. (CARF. Acórdão no. 2202-009.005, Conselheira
Relatora Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, sessão de 10/11/2021)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. NÃO INCIDÊNCIA. REQUISITOS.
Com o advento da Lei Complementar n° 109/2001, somente no regime fechado
de previdência complementar, a empresa está obrigada a oferecer o benefício à
totalidade de seus empregados e dirigentes.
No caso de plano de previdência complementar em regime aberto, poderá o
empregador eleger como beneficiários grupos de empregados e dirigentes
pertencentes a determinada categoria, desde que a vantagem não seja
caracterizada como instrumento de incentivo ao trabalho e não esteja vinculada a
produtividade. (CARF. Acórdão no 9202-009.256, Cons. Rel. Pedro Paulo Pereira
Barbosa, sessão de 19/11/2020.)
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. REGIME ABERTO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE
REMUNERAÇÃO PARA FINS DE INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A Lei Complementar n° 109/2001 alterou a regulamentação prevista na Lei no
8.212/1991 relativa à previdência complementar, passando a admitir que no caso
de plano de previdência complementar em regime aberto a concessão pela
empresa a grupos de empregados e dirigentes pertencentes a determinada
categoria não caracteriza salário de contribuição sujeito à incidência de
contribuições previdenciárias, devendo o lançamento ser mantido apenas nas
competências em que não foram atendidos os objetivos previdenciários previstos
na Lei Complementar no 109/2001. (CARF. Acórdão no 2202-007.837, Cons.a Rel.a
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, sessão de 14/01/2021.)
Os referidos julgados tratavam de planos de previdência complementar que foram
efetivamente formalizados como tais, em favor de beneficiários, com a previsão de aportes da
empresa e dos empregados, ou seja, não se trata da mesma situação aqui verificada.
Como bem destacado, o plano não previa contribuições da empresa e não foi feito
com o real intuito de ser um plano de VGBL, como admitiu a empresa, de modo que entendo que
o plano não pode ser tratado como se previdência complementar fosse.
Diante do exposto, deve ser mantido o lançamento.
Havendo relação direta de causa e efeito entre o processo de obrigação principal e
os autos da obrigação acessória, ambos autuados em decorrência da mesma ação fiscal e dos
mesmos elementos de prova e sendo a multa aplicada calculada com base em cada um dos fatos
Fl. 619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.304 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720385/2012-79
16
geradores individualmente considerados na obrigação principal, deve a decisão proferida no
processo de obrigação principal ser observada também no processo de obrigação acessória que
trata da infração à legislação previdenciária por apresentação de GFIP com dados não
correspondentes a todos os fatos geradores das contribuições previdenciárias.
Por consequência e efeito reflexo, a autuação do CFL 68 – por descumprimento de
obrigação acessória por apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias – deverá ser mantida.

4. Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e no mérito, nego-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 620
DF CARF MF
Original